Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706884-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juizo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de ação de busca e apreensão, ordenou a comprovação da localização do veículo por foto ou que o autor promovesse a conversão do feito em execução. O agravante alega que, no momento, não tem interesse na conversão do feito em execução. Declara que não exauriu as tentativas de busca e apreensão do bem alienado. Defende que a ausência de prova de localização do bem não configura falta de interesse processual e de pressuposto de desenvolvimento e validade do processo. Afirma que não há determinação em lei estabelecendo que o desentranhamento de mandados esteja vinculado à comprovação da localização da garantia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois o feito pode ser extinto. Argumenta que a mora restou devidamente comprovada. Pugna pela reforma da decisão para afastar a exigência imposta pelo Magistrado a quo. Sustenta seu direito de diligenciar em todos os endereços até então conhecidos, independente de prova sobre a localização do veículo. Aduz que a conversão do feito em execução é uma faculdade. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, pois o agravante demonstrou que não conseguiria atuar no exercício legal do seu direito para prosseguir com a busca e apreensão, diante da restrição de comprovar a localização do veículo, demonstrando, dessa forma, o dano que sofreria com tal exigência, que se afigura, à primeira análise, desproporcional. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, não havendo previsão legal nesse sentido. Tal imposição gera prejuízos que impedem a efetiva prestação jurisdicional. Da mesma forma, não encontra amparo legal a imposição de converter a ação de busca e apreensão em execução, caso não se tenha obtido êxito na comprovação de localização do veículo. Os arts. 4o e 5o, ambos do Decreto-lei no 911/69, estabelecem faculdade à parte, que pode requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não podendo a tanto ser forçada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê, como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, que o credor comprove a localização do veículo. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor” (Acórdão 1196366, 07090082720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2020 14:39:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator